Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-43.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000131-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WASHINGTON BEZERRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO (HOMICÍDIO QUALIFICADO) - PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - APENADO IDOSO E HIPERTENSO - POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.

Inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução interposto por
WASHINGTON BEZERRA
, na forma do art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 9.210/84), nos autos de execução penal nº 0015832-94.2013.8.11.0015, da Vara da Execução Penal da Comarca de Sinop, em face da decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar.

O agravante afirma ser idoso e acometido de patologia grave comprovada (hipertensão), apresentando quadro de saúde debilitado e necessitando de acompanhamento frequente na rede de saúde, o que não ocorre dentro da unidade prisional onde se encontra recluso.

Nesse contexto, sustenta que o presente recurso deve ser provido, para que seja inserido em regime de prisão domiciliar, apenas enquanto durar a situação de Pandemia, tendo em vista que, por estar no grupo de risco – hipertenso crônico – há maior risco de fatalidade em caso de contágio pelo Covid 19: maior probabilidade por demanda de aparelho respiratório e, por consequência, maior probabilidade de óbito, razões pelas quais postula a prisão domiciliar humanitária nos termos do que dispõe a Recomendação 62/2020 do CNJ.

A douta acusação, em contrarrazões, opõe-se ao pedido (id. 71759494).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 71759495).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo desprovimento do agravo
(id. 74574988).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta do Relatório da situação processual executória do agravante
WASHINGTON BEZERRA
que foi condenado à 46 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, que a pena remanescente é de 20 anos, 10 meses e 23 dias (id. 71795470).

Atualmente o paciente cumpre pena na unidade prisional da Comarca de
Sinop
, sendo o cerne do presente recurso o pedido de liberdade do reeducando
, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Para tanto o agravante sustenta que o
é idoso e possui problema de saúde, hipertensão.

Ocorre que a Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19),
não possui caráter cogente,
mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção,
sobretudo por se tratar de prisão definitiva
.

Nesse aspecto, a Recomendação nº 62 dispõe de medidas que,
a critério do juiz
, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro.

Denota-se dos documentos colacionados aos autos que o paciente não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, haja vista que pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos
sentenciados
que se encontram no

regime aberto
, o que não é o seu caso.

Nesse aspecto, não se desconsidera o posicionamento da jurisprudência desta Corte de Justiça, em harmonia com o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que excepcionalmente, é cabível a concessão do referido benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto,
desde que a medida se revele imprescindível, em caráter de notável excepcionalidade
, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, traz-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
. RECORRENTE FORAGIDO. CUIDADOS COM FILHA MENOR E COM A GENITORA ENFERMA.
IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que deveria, caso estivesse recolhido à prisão, descontar reprimenda em regime fechado, bem como porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados de sua filha e companheira. Segundo os fundamentos do v. aresto, ficou demonstrado que, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, o apenado não pretende contribuir com o curso da execução penal e que não é imprescindível aos cuidados que ambas demandam.

III - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, a modificação do entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos na origem, inviável na estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”(RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)(destacamos).

Assim,
não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que

as medidas de prevenção já estão sendo adotadas em todos os estabelecimentos públicos do Estado, o que inclui as unidades prisionais.

Ademais, acrescento aos fundamentos já ventilados que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Habeas Corpus

567.779
,
571.796
e
570.440
e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal nº 996, afirmaram que não é possível
analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local .

Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:

“(...) O surgimento da pandemia de Covid-19
não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica
, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

(...)
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal
, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF),
o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.

Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença.
Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)” (
Habeas corpus nº
572292,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020
) (destacamos).

Na espécie, inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

Lado outro, a defesa não demonstrou por qualquer meio a existência de uma peculiar debilidade extraordinária do agravante que justifique ser imperativa, por questões humanitárias, sua colocação em regime de prisão domiciliar, sobretudo por se tratar de reeducando condenado por crime hediondo, com pena corporal a ser cumprida em regime inicialmente fechado e que sequer alcançou o tempo

necessário à progressão para o semiaberto.

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do agravante.

Dessa forma, não sendo a prisão domiciliar imprescindível na hipótese, não há razões para o deferimento do pleito.

Ante o exposto, com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo de execução interposto em prol de
WASHINGTON BEZERRA
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021